Tribunal: TJPA
Processo: 0800830-79.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800830-79.2019.8.14.0040

APELANTE: SILVANO CASTRO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. MERO ABORRECIMENTO E FRUSTRAÇÃO DO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE POR AGENTE PÚBLICO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra Acórdão que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de apelação de Silvano Castro de Sousa, reconhecendo a responsabilidade do ente público por acidente de trânsito causado por veículo oficial e condenando-o à reparação por danos morais. O embargante alega contradição interna no acórdão ao afirmar que houve mero aborrecimento e frustração, mas ainda assim fora condenado à indenização por danos morais, além de questionar a ausência de comprovação de que o veículo estava sendo conduzido por agente público no momento do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se o acórdão recorrido apresenta contradição interna quanto à fundamentação e ao dispositivo; e

(ii) Analisar a utilização dos embargos de declaração para rediscussão de
matéria de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial.

4. O acórdão atacado analisou de forma suficiente e fundamentada todas as teses trazidas aos autos, reconhecendo a responsabilidade do Estado do Pará pelo acidente e o consequente direito à indenização por danos morais, afastando a tese de mero aborrecimento. Não há contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

5. A alegação de ausência de comprovação de que o veículo estava sendo conduzido por agente público já foi enfrentada no julgamento do recurso de apelação, não havendo vício que justifique sua reanálise em sede de embargos de declaração.

6. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já analisadas, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Os embargos de declaração não são instrumento hábil para a rediscussão de matéria de mérito já decidida, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

B. Não configura contradição interna a decisão judicial que, fundamentada de forma suficiente e clara, rejeita tese defensiva e reconhece o direito à indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
,

por inocorrência do vício de contradição previsto no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

xxª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de xx a xx.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO

PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800830-79.2019.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
THIAGO VASCONCELLOS JESUS

EMBARGADO:
SILVANO CASTRO DE SOUSA

ADVOGADO:

CLAUDIUS AUGUSTUS PRADO DIAS – (OAB/PA 13.573-B)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra Acórdão (ID 22485635) que conheceu e concedeu parcial provimento ao apelo de Silvano Castro de Sousa, devido acidente de trânsito motivado por veículo do Estado do Pará, ocasionando indenização em danos morais ao autor.

O embargante alegou contrariedade interna, pois fora reconhecida no acórdão o mero aborrecimento e frustração do autor, não sendo comprovada qualquer abalo moral, evidenciando contração entre os fundamentos da decisão e no dispositivo. Além disso, rechaça que não ficou comprovado que o veículo estava sendo conduzido por agente público no momento do acidente.

O embargado apresentou contrarrazões pelo não conhecimento e não acolhimento aos embargos de declaração. Além disso, pela aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC (ID 23246019).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO

PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800830-79.2019.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
THIAGO VASCONCELLOS JESUS

EMBARGADO:
SILVANO CASTRO DE SOUSA

ADVOGADO:

CLAUDIUS AUGUSTUS PRADO DIAS – (OAB/PA 13.573-B)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. MERO ABORRECIMENTO E FRUSTRAÇÃO DO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE POR AGENTE PÚBLICO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra Acórdão que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de apelação de Silvano Castro de Sousa, reconhecendo a responsabilidade do ente público por acidente de trânsito causado por veículo oficial e condenando-o à reparação por danos morais. O embargante alega contradição interna no acórdão ao afirmar que houve mero aborrecimento e frustração, mas ainda assim fora condenado à indenização por danos morais, além de questionar a ausência de comprovação de que o veículo estava sendo conduzido por agente público no momento do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se o acórdão recorrido apresenta contradição interna quanto à fundamentação e ao dispositivo; e

(ii) Analisar a utilização dos embargos de declaração para rediscussão de
matéria de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial.

4. O acórdão atacado analisou de forma suficiente e fundamentada todas as teses trazidas aos autos, reconhecendo a responsabilidade do Estado do Pará pelo acidente e o consequente direito à indenização por danos morais, afastando a tese de mero aborrecimento. Não há contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

5. A alegação de ausência de comprovação de que o veículo estava sendo conduzido por agente público já foi enfrentada no julgamento do recurso de apelação, não havendo vício que justifique sua reanálise em sede de embargos de declaração.

6. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já analisadas, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Os embargos de declaração não são instrumento hábil para a rediscussão de matéria de mérito já decidida, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

B. Não configura contradição interna a decisão judicial que, fundamentada de forma suficiente e clara, rejeita tese defensiva e reconhece o direito à indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra Acórdão (ID 22485635) que conheceu e concedeu parcial provimento ao apelo de Silvano Castro de Sousa, devido acidente de trânsito motivado por veículo do Estado do Pará, ocasionando indenização em danos morais ao autor.

O embargante alegou contrariedade interna, pois fora reconhecida no acórdão o mero aborrecimento e frustração do autor, não sendo comprovada qualquer abalo moral, evidenciando contração entre os fundamentos da decisão e no dispositivo. Além disso, rechaça que não ficou comprovado que o veículo estava sendo conduzido por agente público no momento do acidente.

O embargado apresentou contrarrazões pelo não conhecimento e não acolhimento aos embargos de declaração. Além disso, pela aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC (ID 23246019).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração

contra qualquer decisão judicial para
(I) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição,
(II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a contrariedade como arguido pelo embargante,
porém o que se observa é que repisa as mesmas teses trazidas no recurso de apelação
, alegando contrariedade interna na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

Como exposto no Acórdão,
o autor pleiteou na exordial indenização por danos morais e materiais devido o acidente de trânsito motivado por
caminhão ambulância de placa NYF-2611/PA pertencente ao Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, inclusive com comprovação de que o veículo trafegava na contramão
(ID 5467407), ocasionando o choque no automóvel do autor que seguia na sua via. Dessa forma,
escorreita a caracterização de danos morais, pois o autor ficou com o veículo colidido e sem nenhum tipo de solução por parte do verdadeiro autor do acidente
, o qual o Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, inclusive motivando a lide em questão para resolução do imbróglio.
Assim, ultrapassa o mero aborrecimento e frustração.

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pela ora embargante.

Dessa forma,
nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois não há contrariedade interna na decisão, como alegado pelo embargante.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausente a contrariedade interna alegada.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos,
inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/02/2025